Tribunal: TJSP
Processo: 1007621-91.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Aparelho celular com defeito após três meses de uso – Levado para assistência técnica, veio laudo técnico afirmando que o uso incorreto causou danos físicos ao aparelho que comprometem seu funcionamento e, por isso, excluído da garantia – Laudo apresentado ao Apelante em 22 de Agosto de 2015 – Ação proposta somente em 06 de Abril de 2018, depois do

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Aparelho celular com defeito após três meses de uso – Levado para assistência técnica, veio laudo técnico afirmando que o uso incorreto causou danos físicos ao aparelho que comprometem seu funcionamento e, por isso, excluído da garantia – Laudo apresentado ao Apelante em 22 de Agosto de 2015 – Ação proposta somente em 06 de Abril de 2018, depois do prazo decadencial de 90 dias, previsto no artigo 26, II, § 1o, do CDC – Não se fala em prazo prescricional de 3 anos por responsabilidade civil, já que tal fundamentação não foi objeto da petição inicial, que se baseou inteiramente no prazo decadencial do Código de Defesa do Consumidor – Além disso, o prazo do art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil só se aplica a casos de responsabilidade extracontratual, que não é o caso em análise – Aplicação do art. 252 do RITJSP - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007621-
91.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante YURI GRANATA
DELALIBERA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JMV MANUTENÇÃO EM
INFORMÁTICA LTDA e T. I. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007621-91.2018.8.26.0554 -Voto no 11883
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11883
APELAÇÃO No 1007621-91.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ 8a VARA JUDICIAL
APELANTE: YURI GRANATA DELALIBERA (JG)
APELADOS:
JMV
MANUTENÇÃO
EM
INFORMÁTICA LTDA E
T.I. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.
JUIZ
PROLATOR:
ALBERTO
GENTIL
DE
ALMEIDA PEDROSO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
Aparelho celular com defeito após três meses de uso Levado
para assistência técnica, veio laudo técnico afirmando que o uso
incorreto causou danos físicos ao aparelho que comprometem seu
funcionamento e, por isso, excluído da garantia
Laudo
apresentado ao Apelante em 22 de Agosto de 2015 Ação
proposta somente em 06 de Abril de 2018, depois do prazo
decadencial de 90 dias, previsto no artigo 26, II, § 1o, do CDC
Não se fala em prazo prescricional de 3 anos por responsabilidade
civil, já que tal fundamentação não foi objeto da petição inicial,
que se baseou inteiramente no prazo decadencial do Código de
Defesa do Consumidor Além disso, o prazo do art. 206, §3o,
inciso V, do Código Civil só se aplica a casos de responsabilidade
extracontratual, que não é o caso em análise Aplicação do art.
252 do RITJSP - Sentença mantida - Recurso improvido.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta contra r.
sentença, cujo relatório se adota, que pronunciou a decadência do
direito do autor, nos termos do artigo 26, II, do CDC.
Condenou o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00, observada a gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007621-91.2018.8.26.0554 -Voto no 11883
3
Recorre o autor alegando que o prazo
prescricional de três anos, por se tratar de responsabilidade civil,
não transcorreu, por isso, deve a r. sentença ser reformada.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A r. sentença deve ser confirmada, tendo
em vista que se encontra suficientemente motivada, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima mencionado
tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar dispensáveis
repetições e para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração do processo.
Neste
sentido,
confira-se:
Apelação
0000253-47.2007.8.26.0000, Relator Walter Fonseca, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012; Apelação 0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator Moura Ribeiro, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012;
Apelação 9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a
Câmara, julgada em 29/03/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007621-91.2018.8.26.0554 -Voto no 11883
4
Cumpre destacar, que o Superior Tribunal
de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença não significa
omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE. OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. (...) 2. É predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso
Especial não provido (STJ-2a T., REsp 662.272-RS, Reg.
2004/0114397-3, J. 04.09.20007, vu, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA).”
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos autos
e corretamente concluiu que:
“...
O
processo
comporta
julgamento
antecipado do mérito, nos exatos termos do artigo 355, inciso I, do
novo Código de Processo Civil, eis que diante da documentação
juntada nos autos, os pontos controvertidos podem ser
solucionados mediante simples aplicação do direito à espécie,
mostrando-se desnecessária a produção de outras provas. Já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007621-91.2018.8.26.0554 -Voto no 11883
5
decidiu
o
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
que
"a
desnecessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para
que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento
de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado" (RE 101.171-8-SP). À partida, a relação jurídica
travada entre as partes, submete-se às normas consumeristas,
considerando que o autor se enquadra no conceito de consumidor,
ao passo que, os réus, no conceito de fornecedores de produtos ou
serviços, existindo entre eles, fabricante e terceirizados quanto à
assistência técnica, responsabilidade solidária perante aquele. O
pedido e a causa de pedir consistem em pretensão de indenização
por perdas e danos decorrente da aquisição de aparelho celular
portador de defeito oculto. Afirma o autor que teria comprado o
celular Nokia Lumia 530 na data de 08/05/2015, sendo que este
apresentou problemas com três meses de uso, ocasião em que o
encaminhou à empresa de assistência técnica. O laudo conclusivo
da empresa de assistência técnica, datado em 22/08/2015, foi
desfavorável ao interesse do consumidor, na medida em que se
constatou
danos
físicos
aparentes
comprometedores
do
funcionamento do aparelho - o que implicou na exclusão da
garantia (fls. 78/80). Nesse contexto, é totalmente aplicável o prazo
decadencial de 90 dias previsto no artigo 26, II do CDC, ainda que
haja pedido de danos morais, tendo em vista que este decorre do
vício oculto sustentado pelo autor. Com efeito, é pacífico que a
fluência do prazo decadencial, o qual se desencadeia com a
ciência por parte do consumidor da existência de vícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007621-91.2018.8.26.0554 -Voto no 11883
6
qualidade, pode ser obstado tanto por reclamação administrativa
como pela interposição de ação judicial com a finalidade de
ressarcir-se de eventuais danos. Na presente ação, como dito,
houve laudo técnico conclusivo na data de 22/08/2015,
desfavorável ao consumidor. De outro canto, verifico que a
presente ação foi interposta em 06/04/2018, ultrapassando o prazo
decadencial de 90 dias. Do quadro delineado, irrefutável o
reconhecimento da decadência do direito autoral consistente em
indenização por dano material ou moral, ainda mais, ao se
considerar que a perícia realizada por prepostos da fabricante
constaram que o dano decorreria manuseio inadequado por parte
do usuário. Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos
autos consta, PRONUNCIO A DECADÊNCIA DO DIREITO
AUTORAL, com fulcro no art. 26, II, do Código de Defesa do
Consumidor
e,
por
consequência,
JULGO
EXTINTO
O
PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art.
487, II, do Código de Processo Civil. Sucumbente, arcará o autor
com custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), por equidade, nos termos do
artigo 85, § 8o do CPC.”
Verte dos autos que o autor comprou um
aparelho celular em 02 de Junho de 2015, mas em 14 de Agosto de
2015, menos de três meses, apresentou defeito.
O autor, porém, não ingressou com
nenhuma demanda no prazo de 90 dias do art. 26, inciso II, do
Código de Defesa do Consumidor. Preferiu levar o aparelho para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007621-91.2018.8.26.0554 -Voto no 11883
7
uma Assistência técnica.
Levado o aparelho para assistência
técnica, veio laudo técnico afirmando que o uso incorreto causou
danos físicos ao aparelho que comprometem seu funcionamento e,
por isso, excluído da garantia.
O laudo foi apresentado ao Apelante em
22 de Agosto de 2015. Porém, a presente demanda foi proposta
somente em 06 de Abril de 2018, depois do prazo decadencial de
90 dias, previsto no artigo 26, II, § 1o, do Código de Defesa do
Consumidor (“término da execução dos serviços”).
Não resta dúvida que se cuida de uma
demanda consumerista com a aplicação do artigo 26, II, do CDC,
ainda que haja pedido de danos morais.
É nesse sentido a Jurisprudência desta
Corte:
APELAÇÃO. Venda e compra de bem móvel
(celular). Ação de restituição de valores e indenização por
danos morais, julgada extinta, pronunciada a decadência.
Recurso da autora. Defeito em aparelho celular. Aplicação,
na espécie, do prazo decadencial do art. 26, II, do CDC.
Decadência adequadamente pronunciada. Danos morais não
configurados. Fatos que não ultrapassaram o campo dos
dissabores ou contratempos pelos quais qualquer indivíduo está
sujeito no seu dia-a-dia, absolutamente normais na vida
cotidiana e sem qualquer lesão aos sentimentos íntimos da
autora/apelante ou violação aos princípios da dignidade da
pessoa humana. Indenização indevida. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos honorários
advocatícios em favor do patrono da ré, com base no art. 85, §
11, do CPC, de 10% para 15% do valor atualizado da causa
(atribuído
R$
11.323,99). (TJSP; Apelação
Cível
1015521-48.2018.8.26.0224; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007621-91.2018.8.26.0554 -Voto no 11883
8
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro:
15/04/2020);
Bem móvel. Vício do produto. Ação de obrigação
de fazer cumulada com indenização por danos materiais.
Sentença de improcedência. Apelação do autor. Decadência
da pretensão. Ação ajuizada depois do decurso do prazo de
90 dias contados da data da ciência do vício. Sentença
mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1006542-74.2019.8.26.0576; Relator (a): Morais Pucci; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2020;
Data de Registro: 13/05/2020);
Ação
DE
INDENIZAÇÃO
POR
danos
MATERIAIS E DANOS morais. Sentença que reconheceu a
decadência em relação ao pleito de danos materiais e julgou
improcedente o pedido de danos morais. Ônus sucumbenciais a
cargo da requerente, com a ressalva da gratuidade judiciária.
PRELIMINAR.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência.
Dispensável a realização de dilação probatória. Matéria afastada.
MÉRITO. COMPRA E VENDA. Defeito apresentado em
aparelho de telefone celular. DANOS MATERIAIS. Negadas
oficialmente a restituição do valor pago e a substituição do
produto em 13/03/2017 e ajuizada a presente demanda aos
31/10/2017, inafastável o decreto de decadência no que
concerne aos danos materiais, dado o escoamento do prazo
de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26 do Código de
Defesa do Consumidor. Precedentes desta Colenda Câmara.
DANOS MORAIS. Forçoso reconhecer que a descrição dos
fatos, da forma como apresentada, não seria capaz de produzir
efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da singela
contrariedade ou de aborrecimento típico do meio negocial.
Danos morais indenizáveis inexistentes in casu. Sentença
preservada. Afastada a preliminar, recurso improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
1009584-47.2017.8.26.0077;
Relator
(a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/08/2018; Data de Registro: 27/08/2018).
Mas razões de apelação, o Apelante limita-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007621-91.2018.8.26.0554 -Voto no 11883
9
se, agora, embasar seu pedido na aplicação da prescrição trienal,
por responsabilidade civil.
Não se fala em prazo prescricional de 3
anos por responsabilidade civil, já que tal fundamentação não foi
objeto da petição inicial, que se baseou inteiramente no prazo
decadencial do Código de Defesa do Consumidor.
Além disso, o prazo do art. 206, § 3o,
inciso V, do Código Civil só se aplica a casos de responsabilidade
extracontratual, que não é o caso em análise.
Assim, não tendo o apelante demonstrado
qualquer elemento capaz de estabelecer conclusão diversa, deve-se
prestigiar a r. sentença, que fica mantida.
Deixo
de
majorar
os
honorários
advocatícios porque o apelado não apresentou suas contrarrazões.
Por fim, advirto as partes que a
interposição de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1.026, § 2o,
do CPC.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso, nos termos acima.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora